Tribunal: CARF
Processo: 10640.724108/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724108/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
HOSPITAL CATAGUASES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Cumpridos os requisitos legais é imune a tributos incidentes sobre o patrimônio
as instituições de assistência social sem fins lucrativos.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 25/11/2013, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06104/00025/2013, fls. 4 e ss, referente à Declaração no 06.70740.97, entregue em 27/09/2010.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2010, no Valor de R$ 1.118.000,00, Juros de Mora de R$ 326.120,60,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724108/2013-32
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

Multa de Ofício de R$ 838.500,00, totalizando R$ 2.282.620,60, haja vista a não comprovação
do Valor da Terra Nua – VTN declarado.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, com o registro de omissão do contribuinte às
exigências realizadas pelo órgão fiscal para comprovar o VTN descrito na DIRT 2010, assim
como também a condição de imune.
A exação foi precedida por procedimento fiscal, conforme Intimação no
06104/00014/2013, de lavra em 15/07/2013, 09:00, fls. 13 e ss, referente aos exercícios de 2009
a 2010.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 25 e ss,
alegando em síntese vínculo da propriedade rural com o Hospital de Cataguases e imunidade do
tributo em razão da natureza assistencial que este presta. Transcreveu jurisprudência no sentido
de seu direito e pugnou, ao fim, pela nulidade do lançamento do tributo.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 34 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-071.372, de 15/06/2016,
fls. 102 e ss, cuja ementa abaixo se transcreve:
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, que sejam
vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser obrigatoriamente
comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VALOR DA
TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto n° 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, tornando-se definitivo o lançamento correspondente.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 21/06/2017, fls. 117 e ss.
As razões recursais são as mesmas, especialmente quanto à natureza assistencial
do recorrente e que os produtos agrícolas produzidos em cultivo no imóvel declarado ou mesmo
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

a renda extraída da venda destes é totalmente revertida em favor do hospital, pugnando
novamente pelo cancelamento da exação.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma, câmara e seção deste Conselho, após admitir o recurso
voluntário e os novos documentos juntados, resolveu converter o julgamento em diligência,
conforme Resolução no 2402-000.788, de 09/10/2019, fls. 221 e ss, para que a autoridade
tributária responsável pelo lançamento realizasse os seguintes procedimentos:
1)
Intimar o fiscalizada a apresentar documentos e esclarecimentos suplementares,
caso a auditoria julgue necessário tal procedimento para a realização desta diligência;
2)
Analisar as informações constantes dos autos e eventuais informações obtidas
junto à empresa durante a diligência ou ao banco de dados da RFB, respondendo (de
forma objetiva, com foco na decisão a ser tomada por esta turma julgadora) aos
seguintes questionamentos:
a) a empresa era de fato reconhecida como entidade de assistência social no ano de
2010? (apontar documentos e justificar);
b) os produtos cultivados no imóvel rural ou a venda obtida com a sua venda eram
destinados às atividades essenciais do hospital? (apontar as contas contáveis envolvidas,
documentos de caixa e, se necessário, confeccionar planilha).
3)
Juntar aos autos o comprovante da intimação do acórdão de impugnação exarado
pela autoridade julgadora do primeiro grau;
4)
Intimar novamente o recorrente, concedendo-lhe 30 dias de prazo para,
querendo, manifestar-se sobre as conclusões e esclarecimentos da auditoria;
5)
Após isso, retornem os autos à apreciação deste Conselho.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Após iniciar e realizar novo procedimento fiscal, conforme cópias juntadas a fls.
234 e ss, com vistas ao atendimento da resolução deste Conselho, a autoridade tributária
produziu o Relatório Fiscal Diligência de fls. 297/298, de lavra em 02/10/2020, precisamente às
14:00, com as seguintes informações principais:
3) ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Juntamos ao presente processo tela legível extraída do "SISCEBAS - SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE
INFORMAÇÕES"
do
Ministério
da
Saúde
(siscebas.saude.gov.br/siscebas/), certificando que a empresa HOSPITAL DE
CATAGUASES, (nome de fantasia IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA
DE
CATAGUASES),
CNPJ
19.529.478/0001-31,
estava
regularmente reconhecida como entidade de assistência social no ano de 2010,
corroborando as telas e demais informações apresentadas na resposta a nossa
intimação.(grifo do autor)
3)
PRODUÇÃO IMÓVEL RURAL
O contribuinte apresentou telas, mês a mês do controle de estoque da produção rural
proveniente da sua filial. A produção rural foi registrada na conta Estoque, que
apresentou total anual de R$ 69.317,60 em 2010.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

4)
CONCLUSÃO
A empresa estava devidamente certificada como entidade de assistência social em
2010. A produção rural da filial estava registrada na conta Estoque do
hospital.(grifo do autor)
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário interposto já foi admitido pelo colegiado deste Conselho,
conforme resolução de fls. 221 e ss, ao que também o admito.
Não há preliminar, ao que passo a exame de mérito.
Primeiro cumpre destacar que o cerne da lide administrativa a se apreciar no
contencioso é a alegada IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, em razão da natureza assistencial do
Hospital de Cataguases e especialmente se os recursos obtidos com os produtos agrícolas fruto
da terra são totalmente utilizados e ou revertidos em favor de referida entidade.
Antes de adentrar na matéria jurídica propriamente dita é imperioso destacar que a
autuação ocorreu a partir de parametrização em malha por baixo valor declarado da terra
nua, sendo esse arbitrado com base em sistema próprio – Sistema de Preços de Terra – SIPT.
Destaque-se em especial que o lançamento só ocorreu pela ausência de
comprovação da condição de imune do recorrente, fls. 6:
Lavramos a presente notificação tendo em vista que o contribuinte não atendeu a
intimação. Observamos que o contribuinte tampouco se interessou em comprovar a
condição de imune do imóvel conforme declarada por ele, condição esta que, caso
comprovada, torna sem efeito a glosa do valor da terra nua.(grifo do autor)
De igual forma, a ratio decidendi do colegiado de piso consignou o seguinte, fls.
109:
Assim, nos presentes autos, não ficou demonstrada a relação do imóvel, sobre o qual
foi lançado o ITR, com as finalidades essenciais da entidade, para efeito do gozo da
imunidade constitucional, que é concedida apenas à parcela do patrimônio que cumpra
essa condição. Não tendo sido a relação de pertinência comprovada, não há como
proceder à exoneração do crédito tributário decorrente do lançamento impugnado,
conforme requer o interessado.(grifo do autor)
Dessa forma, verifica-se que não há nos autos justificativa suficiente para se
reconhecer ao interessado o direito à imunidade do ITR com relação ao imóvel em
questão.(grifo do autor)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

Conforme resolução, a dúvida quanto à condição de imunidade permaneceu até
mesmo entre os ilustres julgadores da presente turma do Carf, motivo pelo qual o julgamento foi
convertido em diligência para dirimir as seguintes questões, fls. 225:

a) a empresa era de fato reconhecida como entidade de assistência social no ano de
2010? (apontar documentos e justificar);
b) os produtos cultivados no imóvel rural ou a venda obtida com a sua venda eram
destinados às atividades essenciais do hospital? (apontar as contas contáveis envolvidas,
documentos de caixa e, se necessário, confeccionar planilha).

Adentro então na matéria jurídica propriamente dita, a alegada imunidade,
prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (grifo do autor)

O requisitos exigidos se encontram disciplinados conforme art. 9o, IV, “c” c/c art.
14, ambos do Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 1966, com a redação da Lei
Complementar no 104, de 2001, conforme abaixo transcrito:

Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II
deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001) (grifo do
autor)
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas (grifo do autor)
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.(grifo do autor)

Em análise às cópias documentais apresentadas, dou destaque ao art. 66 do
Estatuto Social do Hospital de Cataguases, abaixo transcrito, fls. 88, e também ao parecer
contábil e demais documentos juntados, fls. 172 e ss, assim como fls. 244 e ss:

Art.66 - A Irmandade aplicará a totalidade de suas rendas e eventuais superávits
integralmente no país, no atendimento e na manutenção de seus objetivos
institucionais, vedada qualquer remessa para o exterior e não distribuirá qualquer
parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucros, dividendos,
bonificações, vantagens ou benefícios, sob qualquer título, a. irmãos, dirigentes,
mantenedores, ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.(grifo do autor)

No contexto de análise da imunidade, in casu, ressalto que as receitas oriundas da
terra foram em 2010 de R$ 69.317,60 e destaco a conclusão a que chegou a autoridade tributária
constituinte da exação, após diligenciar sobre o tema, fls. 297/298:

4)
CONCLUSÃO
A empresa estava devidamente certificada como entidade de assistência social em
2010. A produção rural da filial estava registrada na conta Estoque do
hospital.(grifo do autor)

Portanto, há que se reconhecer que a recorrente é entidade de assistência
social e registra os ativos oriundos da propriedade rural na contabilidade do hospital.
Mister também dar ênfase que o valor de produção anual da terra representa uma renda mensal
média de R$ 5.776,47, compatível com a manutenção dos objetivos da entidade, estando essas
cifras muito longe de enriquecê-la.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.724108/2013-32

De outra via, registre-se que a fiscalização resultante no auto de infração não foi
direcionada para a natureza assistencial da entidade, mas sim por registro de baixo valor do
imóvel. Resta claro a este julgador que o Hospital de Cataguases presta serviços de
assistência a saúde há pelo menos quase um século, conforme informação veiculada em
28/02/1935, referente ao testamento realizado pelo Dr. Noberto Custódio Ferreira, ao doar a
propriedade do imóvel, cujo motivo abaixo transcrevo, entre outros, fls. 43:

Pela distribuição que passo a fazer desses bens, compreender-se-á desde logo, que o
meu intuito principal ao fazer este testamento foi: (grifo do autor)
a)
Procurar amparar a pobreza, a velhice e infância desvalidas de Cataguazes,
terra em que tanto trabalhei e trabalho, e que me proporcionou a maior parte da
fortuna que possuo; (grifo do autor)

Por tudo posto, verificados os requisitos legais para a imunidade, in casu, mais
que isso, provada a natureza assistencial do hospital, há que se reconhecer o cumprimento dos
aspectos extrínsecos, mas também e especialmente àqueles intrínsecos à formação do direito
constitucional à imunidade, restando claro, traduzido na Constituição Federal de 1988 e na lei
que a sociedade não quer tributar tais entidades.
Voto, portanto, pela procedência do Recurso Voluntário interposto e consequente
anulação do auto de infração, pelas razões de fato e de direito postas.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 312
DF CARF MF
Original